Tribunal: TJDFT
Processo: 0749244-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. NO SHOW. CANCELAMENTO DO TRECHO DE RETORNO. ABUSIVIDADE. FRUSTRAÇÃO DE VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso interposto pela companhia aérea, em face da sentença que a condenou a pagar ao autor o valor de R$15.000,00 pelos danos morais decorrentes do cancelamento do trecho de volta, diante de seu não comparecimento para embarque no voo de ida. Em suas razões argumenta que o passageiro não informou que permanecia a intenção de realizar a viagem de volta, além de as passagens terem sido adquiridas em tarifa promocional. Sustenta que não há dano moral e que o valor fixado é excessivo. Pede a revisão da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.
2.Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3.A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
4. No caso dos autos, o contrato de transporte não se cumpriu por culpa da ré, que não disponibilizou o assento contratado, ao cancelar o trecho de retorno tendo em vista o não comparecimento do passageiro para embarque no voo de ida. Trata-se de conduta abusiva com potencial para malferir direito da personalidade do consumidor configura de maneira inequívoca falha na prestação de serviços. Ora, tal conduta viola claramente a boa-fé objetiva, porquanto desconsidera os legítimos interesses e expectativas do outro contratante. Nesse sentido, expõe com maestria Cláudia Lima Marques o sentido deste mandamento nuclear (boa-fé objetiva): “[...] significa atuação refletida, uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das partes” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 5. ed., Revista dos Tribunais, p. 216) (grifos não constantes do original).
5.Portanto, é inegável o direito do autor à indenização pelos danos morais que sofreu. Essas falhas no serviço obrigam o fornecedor a indenizar os prejuízos delas decorrentes. Não resta a menor dúvida, portanto, de que da má prestação de serviços decorreram fatos outros que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano e causam abalo psíquico ao consumidor. Os fatos narrados na inicial ocasionaram abalos físicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos, constrangimentos, que atingiram direitos da personalidade do recorrido. Suas sinceras expectativas de embarcar em voo previamente adquirido foram injusta e consideravelmente prejudicadas pela desídia da ré/recorrente que, ao argumento de ter ocorrido no show no voo de ida, cancelou a viagem de retorno.
6. Uma vez comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado pelo autor, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos pelo demandante é medida que se impõe. Ademais, para que se configure a lesão não há se cogitar da prova do prejuízo, porquanto o dano moral produz reflexos interiores à pessoa lesada, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano.
7. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merece também detida análise o caráter pedagógico da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa ao autor. A esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
8. No caso sob análise, considerando o novo cenário causado pela pandemia de coronavírus, e sério abalo experimentado pelo setor de aviação civil, o quantum fixado na origem revela-se em desacordo com os padrões deste Tribunal. Confira-se: “No que tange ao valor do dano moral, este deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne apto a ensejar enriquecimento sem causa. Atentando-se a essas diretrizes, reputa-se adequado o valor fixado, no montante de R$ 2.000,00”. (Acórdão 1401099, 07019428020218070014, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022).
9. Nesse contexto, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, e ainda o abalo financeiro experimentado pelo setor de aviação civil, em razão da crise pandêmica, o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados, merecendo reparo neste ponto a sentença objurgada, para reduzir o quantum fixado.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o valor da condenação para R$2.000,00 (dois mil reais). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.